Tribunal: TJES
Processo: 5002866-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO: BANCO BCN S/A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002866-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-A
AGRAVADO: BANCO BCN S/A.

Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, no pedido de cumprimento de sentença da ação monitória formulado pelo Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente:
a)
que incidiu em “error in procedendo” e em “error in judicando” o magistrado prolator da decisão;
b)
que a indevida tramitação do processo por anos enquanto estava extinto o exequente, Banco BCN AS, é vício insanável não sendo possível aplicar o art. 76 do CPC;
c)
que não havia parte habilitada antes do trânsito em julgado da sentença, muito menos antes do pedido de cumprimento de sentença;
d)
além disso, há irregularidade na representação por advogado que atuou por anos sem poderes;
e)
que o Banco Bradesco SA é ilegítimo para estar no polo ativo do presente feito, eis que deveria ter feito sua habilitação anteriormente;
f)
há prescrição do direito autoral.

Sob ID 2440714 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de Declaração opostos pelo agravante no ID 2548762.

Contrarrazões no ID 2616484 pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002866-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-A
AGRAVADO: BANCO BCN S/A.

Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, no pedido de cumprimento de sentença da ação monitória formulado pelo Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente:
a)
que incidiu em “error in procedendo” e em “error in judicando” o magistrado prolator da decisão;
b)
que a indevida tramitação do processo por anos enquanto estava extinto o exequente, Banco BCN AS, é vício insanável não sendo possível aplicar o art. 76 do CPC;
c)
que não havia parte habilitada antes do trânsito em julgado da sentença, muito menos antes do pedido de cumprimento de sentença;
d)
além disso, há irregularidade na representação por advogado que atuou por anos sem poderes;
e)
que o Banco Bradesco SA é ilegítimo para estar no polo ativo do presente feito, eis que deveria ter feito sua habilitação anteriormente;
f)
há prescrição do direito autoral.

Sob ID 2440714, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que na origem o Banco BCN S/A ajuizou ação monitória em face de NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO E OUTROS logrando obter sentença favorável, que, após o trânsito em julgado, foi seguida da fase executiva, mediante apresentação de petição de cumprimento de sentença, seguindo-se de diversas tentativas de obtenção de patrimônio dos executados.

Após pedido de consulta aos imóveis dos executados junto ao sistema SNREI, os ora Agravantes apresentaram exceção de pré-executividade aduzindo as teses aqui ventiladas de nulidade dos atos praticados por pessoa jurídica extinta, ilegitimidade ativa, inexistência de citação e prescrição.

As teses restaram afastadas na decisão ora combatida, tendo o excipiente interposto o presente recurso.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o vício apontado pelo recorrente quanto a incapacidade da parte é, inequivocamente, um vício sanável a teor do artigo 76 do CPC, cuja redação reproduzo:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

E somente se descumprida a determinação de sanação do vício é que seria, no caso dos autos, o processo extinto a teor do §1º, inciso I do mesmo artigo.

Da análise dos autos constatei que acertadamente o juízo de origem, diante da alegação de extinção da instituição financeira autora, determinou a intimação do causídico para sanar o vício, tendo sido apresentada petição do Banco Bradesco S/A noticiando a incorporação do Banco BCN S/A, apresentando ainda procuração e o instrumento particular de cessão dos créditos do banco incorporado.

Restou sanado, portanto, o vício em questão e adequadamente ocorrida a sucessão processual inexistindo qualquer amparo na alegação de nulidade dos atos praticados, tampouco nas teses de irregularidade de representação e de ilegitimidade ativa do Banco sucessor, que adequadamente comprovou ter adquirido os bens e direitos do sucedido.

Outrossim, pelo princípio do
“pas de nullité sans grief
” deveria o recorrente ter demonstrado os prejuízos concretamente sofridos, o que não ocorreu, com os peticionamentos realizados em nome do Banco sucedido, uma vez que os causídicos que firmavam as referidas peças se mantiveram os mesmos, eis que apresentaram procuração com poderes do Banco sucessor.

Além disso, quanto a alegação de prescrição da pretensão executiva, mais uma vez sem razão o recorrente. Como consignou o magistrado prolator do "decisum" vergastado, o pedido de cumprimento de sentença foi realizado em 07 de outubro de 2010, poucos meses após a prolação da sentença, datada de 15 de abril de 2010.

Por fim, destaco não vislumbrar desídia do exequente, eis que os autos tramitaram por longos anos em busca de bens dos executados, tendo o exequente diligenciado em busca de satisfação do débito.

Desta feita, inexistindo prova robusta do desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração de ID 2548762.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO BANCO EXTINTO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. BANCO SUCEDIDO PELO BANCO BRADESCO S/A. VÍCIO SANADO. NULIDADE INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O juízo de origem, diante da alegação de extinção da instituição financeira autora, determinou a intimação do causídico para sanar o vício, tendo sido apresentada petição do Banco Bradesco S/A noticiando a incorporação do Banco BCN S/A, apresentando ainda procuração e o instrumento particular de cessão dos créditos do banco incorporado.
2.
Restou sanado, portanto, o vício em questão e adequadamente ocorrida a sucessão processual inexistindo qualquer amparo na alegação de nulidade dos atos praticados, tampouco nas teses de irregularidade de representação e de ilegitimidade ativa do Banco sucessor, que adequadamente comprovou ter adquirido os bens e direitos do sucedido.
3.
Tampouco há que se falar em prescrição da pretensão executiva, eis que o pedido de cumprimento de sentença foi realizado poucos meses após a prolação da sentença.
4.
Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicados os Embargos de Declaração.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração, nos termos do voto do e. relator.